Tribunal: TJMT
Processo: 1022811-17.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022811-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RODRIGO GURSKI - CPF: 034.900.909-00 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:

BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO(S)
:

RODRIGO GURSKI

EMENTA. DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. WHATSAPP. VALIDADE. OFICIAL DE JUSTIÇA. IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CERTIDÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que
reconheceu como válida a citação realizada por meio eletrônico
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é saber se
é regular a citação realizada por meio eletrônico “WhatsApp” nos autos da Ação de Execução, bem como se necessária a citação pessoal da parte por meio de diligência a ser realizada por oficial de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação eletrônica por
WhatsApp
foi devidamente realizada pelo Oficial de Justiça, que atestou a identificação do executado mediante confirmação da identidade através
da confirmação de leitura e apresentação do
seu documento pessoal, conforme exigências previstas na Portaria Conjunta nº 412/PRES/VICE/CGJ de 20/04/2021.

O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº 354/2020

e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça têm admitido a validade da citação por meio de aplicativos eletrônicos, desde que assegurada a identificação inequívoca do destinatário, como no caso em questão.

A certidão do Oficial de Justiça goza de presunção de veracidade, somente elidida por prova em contrário, o que não se verificou neste caso. Inexistem elementos que indiquem irregularidade na citação ou prejuízo ao direito de defesa do agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
É válida a c
itação eletrônica realizada pelo Oficial de Justiça, que atestou a identificação do executado mediante confirmação da identidade através
da confirmação de leitura e apresentação do seu documento pessoal, conforme exigências previstas na Portaria Conjunta nº 412/PRES/VICE/CGJ de 20/04/2021
”.

"

Dispositivo relevante citado:
Portaria-Conjunta nº 412 PRES/VICE/CGJ, de 20/04/2021
,
Art. 3º
;
Resolução nº 354
,
Art. 8º

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
1013704-46.2024.8.11.0000
,
1012619-25.2024.8.11.0000
; STJ,
AgRg
no RHC n. 140.383/PR

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO
INTERNO
interposto por
BANCO DO BRASIL SA
,

contra decisão
monocrática proferida por este relator que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra decisão
interlocutória
(ID.
163098588
– Autos de Origem – nº
1000025-19.2024.8.11.0019
)
proferida pelo
Juízo da
Vara
Única de Porto dos Gaúchos
/
MT
que
,
na
Ação
de Execução de título extrajudicial

proposta
em face de

RODRIGO GURSKI
,
indeferiu
o pedido de reputar como inválida a citação realizada por meio eletrônico
Whats App
e para que fosse refeita a diligência do oficial de justiça
,
sob os seguintes fundamentos:

[...]

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 163098588 –
autos de origem PJE Nº 1000025-19.2024.8.11.0019
) pelo Juízo da Vara Única de Porto dos Gaúchos-MT, que indeferiu o pedido de citação pessoal do Executado e considerou válida a citação via
WhatsApp
.

Em breve síntese, aduz, o agravante, que a citação feita exclusivamente pelo
WhatsApp
poderá causar nulidade processual futura, o que causará prejuízos ao Exequente, ora Agravante.

Ao final, pugna pela concessão de tutela recursal para determinar a realização da citação pessoal do executado. No mérito, requer seja conhecido e provido o agravado confirmando-se a tutela recursal.

Preparo recursal devidamente recolhimento, conforme comprovante de pagamento sob ID. 234036661.

É o relatório. Decido.

De proêmio faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.

Com efeito, dispõe o art. 932, III do CPC incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Já o inciso IV permite que o Relator, a qualquer instante, negue, monocraticamente, provimento ao recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.

Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

No caso dos autos, evidencia-se a ausência de interesse recursal.

Isso porque, o Agravante requer a expedição de uma nova citação ao Executado, desta vez de forma pessoal, por entender que a citação via
WhatsApp
poderá causar nulidades futuras.

Contudo, o juízo
a quo
suficientemente resolveu a questão
no momento em que
considerou válida a citação do Executado da forma eletrônica realizada pelo meirinho, ou seja, o ato atingiu a finalidade de dar ao destinatário ciência inequívoca sobre a ação judicial proposta contra ele.

Consta nos autos principais que o meirinho tomou os cuidados necessários para se verificar que o destinatário das mensagens foi o próprio executado, uma vez que até mesmo uma mensagem de voz foi respondida pelo Executado no momento da citação, além do envio de documento pessoal (CNH), conforme consta sob ID. 142049752 dos autos de origem.

Além disso, em uma simples pesquisa nas jurisprudências dos tribunais, inclusive dos superiores, é possível encontrar validade nas citações realizadas por meio eletrônico
WhatsApp
quando atendidos os cuidados pelo meirinho de se verificar que o destinatário das mensagens se trata do citando.

Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO – CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - CITAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGEM (WHATSAPP) - PLEITO PARA RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO ATO - INADMISSIBILIDADE
- ADOÇÃO DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS PELO SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO RÉU ACERCA DOS TERMOS DA ACUSAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO NO PROCEDIMENTO ADOTADO - PAS DE
NULlITÉ
SANS GRIEF - PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. É dotado de validade o ato citatório realizado por meio de aplicativo de mensagens instantâneas (WhatsApp) quando se puder garantir a identidade do destinatário e o acesso deste ao teor do processo. Não se verifica nenhuma irregularidade no ato praticado, cuja regulamentação para utilização de tal aplicativo, de fato, já era autorizada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução nº. 354, de 19/11/2020, conforme se depreende da leitura do seu artigo 8º. Ademais, há presunção de veracidade da certidão do Oficial de Justiça, cujo cargo é detentor de fé pública, somente elidida por prova em contrário, ausente, entretanto, no presente instrumento. (N.U 0007307-21.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2023,
Publicado
no DJE 06/12/2023)

STJ:

RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR WHATSAPP. VALIDADE DO ATO CONDICIONADA À CERTEZA DE QUE O RECEPTOR DAS MENSAGENS
TRATA-SE
DO CITANDO. PREJUÍZO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. Embora não haja óbice à citação por WhatsApp, é necessária a certeza de que o receptor das mensagens
trata-se
do Citando. Precedente: STJ, HC 652.068/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021,
DJe
30/08/2021. 2. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgado no qual consignou que, para a validade da citação por
Whatsapp
,
há"
três elementos indutivos da autenticidade do destinatário", quais sejam, "número de telefone, confirmação escrita e foto individual" (HC 641.877/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 09/03/2021,
DJe
15/03/2021). Na hipótese, todavia, nenhuma dessas circunstâncias estão materializadas ou individualizadas, inequivocamente. 3. A Oficiala de Justiça, ao atestar o cumprimento da citação, limitou-se a consignar que contatou o Recorrente por ligação telefônica, oportunidade em que foi declarado o "desejo na nomeação de Defensor Público para acompanhar a defesa e confirmou o recebimento da contrafé, a qual foi deixada em sua residência quando da diligência". Todavia, não há a indicação sobre se o número no qual atesta ter realizado a citação é do Recorrente. 4. O prejuízo à ampla defesa foi devidamente declinado pela Defensoria Pública Estadual, a qual, em sua inicial, ressaltou que não teve êxito em contatar o Réu, que não estava cientificado da acusação (STJ, HC 699.654/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021,
DJe
25/11/2021; v.g.). 5. Recurso provido para anular a citação e todos os atos posteriores que dependam do devido conhecimento dos termos da acusação pelo Citando, sem prejuízo, todavia, da tramitação regular da causa após a concretização da citação que certifique validamente a identidade do Réu, assegurada a observância do art. 357 do Código de Processo Penal. (RHC n.
159.560/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 6/5/2022.)

Dito isso, uma vez que o juízo de primeiro grau já tenha reconhecido a validade da citação realizada pelo meirinho, não há interesse recursal em se realizar novamente a citação do Executado pelo simples fato de discordar da modalidade de citação.

Sob esse prisma, o art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

Assim,com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício,
NÃO CONHEÇO
do recurso, tendo em vista a ausência de interesse recursal.

[...]
[Grifos do original]

Em suas razões recursais (ID
.
250037670
),
a

A
gravante sustenta
os
seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Ausência de citação válida

Sem contrarrazões.

Recurso tempestivo
, conforme
certidão
(
ID.
251949164
)
e preparo recursal
dispensad
o.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO(S):

RODRIGO GURSKI

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara
:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que
se trata de
recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO DO BRASIL SA
,

contra decisão monocrática proferida por este relator que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória (ID. 163098588 – Autos de Origem – nº 1000025-19.2024.8.11.0019) proferida pelo Juízo da Vara Única de Porto dos Gaúchos/MT que, na Ação de Execução de título extrajudicial proposta em face de
RODRIGO GURSKI
, indeferiu o pedido de reputar como inválida a citação realizada por meio eletrônico
Whats App
e para que fosse refeita a diligência do oficial de justiça
.

A decisão recorrida se fundamentou pela ausência de interesse recursal em reformar a decisão singular para que houvesse nova citação do executado, visto que o
devedor foi regularmente citado da demanda via
WhatsApp
.

Na origem, trata-se de execução da
Cédula de Crédito Bancário nº 214.312.642, emitida em 10/11/2022

na quantia de R$ 660.084,99 (seiscentos e sessenta mil oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos)
, da qual houve a citação do executado por meio de intimação eletrônica via
WhatsApp
pelo oficial de justiça.

O Agravante questiona a regularidade do ato processual
apontando que
a citação eletrônica
deve ser afastada para evitar nulidade.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de determinar a expedição de novo mandado de citação do Executado/Agravado, a ser cumprido por Oficial de Justiça de forma física.

Em sequência, passo ao exame da tese de mérito suscitada pelo agravante.

Ausência de citação válida

A Agravante sustenta que a decisão interlocutória recorrida
deve ser reformada
,
mencionando que
deve ser realizada nova citação do executado/Agravado
RODRIGO GURSKI
.

Da análise do feito,
v
erifica-se na certidão do Oficial de Justiça apresentada na ação de origem (ID
.
142049752
–
1000025-19.2024.8.11.0019

–
PJE 1º Grau
) que o executado/agravado RODRIGO GURSKI
“
nos termos do artigo 42-
A, parágrafo 1º da CNGC,
PROCEDI A CITAÇÃO de
RODRIGO GURSKI, pelo telefone/
whatsapp
(42) 98867-8686, por todo o inteiro teor da presente ação,para no prazo de 3 (três) dias
, contado da citação, efetuar o pagamento da dívida
”.

Além disso, o Oficial de Justiça atesta que confirmou a identidade do destinatário,
inclusive com a apresentação de foto do
documento pessoal
do citado/executado
, certificando, ao fim, que deu
procedeu com a
“
leitura do mandado pelo telefone e enviei a contrafé em PDF, com confirmação de recebimento
”.

Desse modo, não se verifica nenhuma irregularidade na diligência, impondo o reconhecimento da validade da citação, pois realizada de acordo com a Portaria-Conjunta nº 412 PRES/VICE/CGJ, de 20/04/2021:

Art. 3º Fica autorizada a realização dos atos pelo oficial de justiça por meio de aplicativo de mensagem (WhatsApp, ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial),
reputando-se realizada a cientificação com envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício.

Como se vê do ato do Oficial de Justiça, não há dúvidas que o Agravado foi cientificado da ação executiva de maneira idônea, tanto que apresentou imagens portando seu documento pessoal, imagens estas que comprovam a adequada identificação do citando.

Importa registrar o Conselho Nacional de Justiça já autorizou que a citação
ocorra por meio de recursos tecnológicos, a partir da edição da Resolução nº 354, de 19/11/2020:

Art. 8º Nos casos em que cabível a citação e a intimação pelo correio, por oficial de justiça ou pelo escrivão ou chefe de secretaria, o ato poderá ser cumprido por meio eletrônico que assegure ter o destinatário do ato tomado conhecimento do seu conteúdo.

No mesmo sentido vem se manifestando o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIAS DE FATO.
CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. APLICATIVO DE CELULAR "WHATSAPP".
EXCEPCIONALIDADE. ESTADO PANDÊMICO. ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A PROTEÇÃO DO CIDADÃO E PARA O ACESSO AO JUDICIÁRIO. PROSSEGUIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS DE FORMA ELETRÔNICA. REGULAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO RÉU. INDICAÇÃO DE TODO O PROCEDIMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO DO AGRAVANTE. CITAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Desde a deflagração do estado pandêmico global causado pelo coronavírus SARS-CoV-2, o poder público adotou inúmeras medidas restritivas visando a proteção da população em geral e a manutenção dos serviços públicos. 2. Os atos processuais prosseguiram de forma eletrônica, pois a proteção à vida do cidadão e dos servidores públicos teve que ser ponderada com princípios constitucionais já sedimentados, como o acesso à Justiça, por exemplo. 3. Os Tribunais passaram a regulamentar inúmeras situações para promover a adaptação da prestação jurisdicional eficiente e tempestiva. O Tribunal de origem possui regramento acerca do tema (Provimento n. 86/2019, na Recomendação n. 5169736, ambos da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região e na Portaria n. 624/2020 da Vara), autorizando a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais durante o regime especial de trabalho instituído em razão da pandemia da covid-19. 4.
Esta Corte Superior de Justiça já se manifestou no sentido de que é válida a citação pelo aplicativo WhatsApp desde que contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como número do telefone,
confirmação escrita e foto individual, e só tem declarado a nulidade quando verificado prejuízo concreto ao réu. Precedentes. 5. O Tribunal de origem deixou bem registrado que o oficial de justiça diligenciou para obter o número do telefone celular do agravante, entrou em contato com ele para saber se aceitaria ser citado por meio do aplicativo do WhatsApp e, diante da sua concordância, enviou-lhe o mandado de citação
, juntamente com a cópia da denúncia, obtendo o seu ciente, bem como o pedido de representação pela Defensoria Pública da União, tudo certificado conforme documentos anexados ao processo. 6. Ora, fica cristalino que foi indicado com precisão todo o procedimento adotado para identificar o citando e atestar a sua identidade, o que garante a higidez das diretrizes previstas no artigo 357 do Código de Processo Penal. Destaque-se que, no mencionado dispositivo, não há exigência do encontro físico do citando com o oficial de justiça. Verificada a identidade, e cumpridas as diretrizes previstas na norma procedimental, ainda que de forma remota, a citação é válida. (...) 8. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no RHC n. 140.383/PR, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022,
DJe
de 15/2/2022) – destaquei.

Assim, também é a jurisprudência desta
Eg
. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – WHATSAPP – VALIDADE – OFICIAL DE JUSTIÇA – IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CERTIDÃO – RECURSO DESPROVIDO. A controvérsia gira em torno da necessidade de nova citação do executado/agravado em Ação de Execução de Título Extrajudicial, alegando-se irregularidade na citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp. A citação eletrônica por WhatsApp foi devidamente realizada pelo Oficial de
Justiça,
que atestou a identificação do executado mediante confirmação da identidade através de imagens do Agravado portando seu documento
pessoal,
conforme exigências previstas na Portaria Conjunta nº 412/PRES/VICE/CGJ de 20/04/2021. O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº 354/2020, e a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, têm admitido a validade da citação por meio de aplicativos eletrônicos, desde que assegurada a identificação inequívoca do destinatário, como no caso em questão. A certidão do Oficial de Justiça goza de presunção de veracidade, somente elidida por prova em contrário, o que não se verificou neste caso. Inexistem elementos que indiquem irregularidade na citação ou prejuízo ao direito de defesa do agravado. Citação válida. Desnecessidade de nova diligência por oficial de justiça. Recurso desprovido. (N.U 1013704-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 12/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CITAÇÃO REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO – APLICATIVO “
WHATSAPP”–
CABIMENTO – ART. 246 DO CPC – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A citação por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp é perfeitamente cabível, nos termos do art. 246 do CPC (TJMT. Número Único: 1020993-98.2022.8.11.0000, Relator: Des(a). Carlos Alberto Alves Da Rocha, Data da sessão: Cuiabá-MT, 08/02/2023)

(N.U 1012619-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 19/09/2024)

Logo, é inconteste que o Agravado foi devidamente cientificado da ação, se revelando desnecessária nova diligência por Oficial de Justiça, como bem pontuado pelo juízo
a quo
, sobretudo sob o prisma da fé pública que possui o Oficial de Justiça.

A certidão do Oficial de Justiça possui presunção de veracidade e somente é elidida por prova em contrário, o que não se verifica no presente agravo.

O artigo 405, do CPC, estabelece que “
o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença
”.

Dessa forma, tem-se que o devedor/agravado foi perfeitamente cientificado
da ação executiva, não comportando reforma a decisão agravada.

Deve, portanto, ser mantida a decisão que
reconheceu como válida a citação.

Conclusão.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte Agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024